Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728502-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO ACAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AÇÃO, indeferiu a tutela de urgência para anular duas questões da prova objetiva para provimento do cargo de Analista Técnico I (AN05) - compras e contratos – do Sebrae-DF, com vistas à majoração da sua nota na prova objetiva (ID 164942652). O agravado suscita a perda superveniente do objeto do recurso e consequente ausência de interesse recursal. Alega que a questão 37 foi posteriormente anulada pela banca, a pontuação foi devidamente atribuída ao candidato e, em consequência, Felipe tomou posse no cargo de Analista Técnico I (AN05) - compras e contratos, no dia 03/06/2024. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator